Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704243-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ALBERTO MATOS AGRAVADO: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rogerio Alberto Matos pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que suspendeu a realização de hasta pública dos bens penhorados até o julgamento dos embargos de terceiro de n° 0724737-56.2020.8.07.000. Em suas razões, o agravante alega que o Juízo a quo, sob o argumento de ser necessário evitar excesso na execução, determinou que se aguardasse o julgamento dos referidos embargos de terceiro para, só depois, realizar a hasta pública de duas salas comerciais de propriedade da executada. Aduz que essas salas, no entanto, não guardam qualquer relação com os embargos de terceiros, o que foi, inclusive, reconhecido pelo Magistrado singular, e que não há qualquer discussão quanto à propriedade das duas salas comerciais. Argumenta que, na presente demanda, o que se busca é alienação de duas salas comerciais, cuja propriedade é da executada, ora embargada, não havendo motivos para se aguardar o julgamento dos embargos de terceiro. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da execução, bem como para que o valor mínimo para arrematação em hasta pública seja fixado em sessenta por cento (60%) do valor de avaliação dos imóveis, tendo em vista o insucesso da hasta realizada anteriormente, em que o valor mínimo de venda havia sido fixado em oitenta por cento (80%). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, verifica-se que já foram realizadas duas hastas públicas com o fim de se alienar as salas comerciais em questão, ambas sem sucesso. A primeira hasta foi anulada, em razão de erro no edital. Na segunda hasta, ao que parece, os leilões não atraíram interessados devido ao valor mínimo fixado pelo Juízo a quo – oitenta por cento (80%) do valor de avaliação. A esse respeito, confiram-se as informações prestadas pelo leiloeiro (ID no 71083071, dos autos de origem): “ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, Leiloeiro Público Oficial, devidamente credenciado perante o TJDFT, conforme Resolução no 01/2017 e Portaria GC no 188/2016 do TJDFT, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa., requerer a JUNTADA das certidões negativas de 1a e 2a hastas públicas. No ensejo, o Leiloeiro informa que muito provavelmente os leilões não atraíram interessados devido ao valor mínimo fixado pelo E. Juízo para fins de arrematação, no patamar de 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação, razão pela qual pugna, se assim V.Exa. entender cabível, pela REDUÇÃO desse patamar para 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação, percentual este que muito provavelmente atrairá compradores, o que trará celeridade e efetividade à prestação jurisdicional”. Dessa forma, impõe-se reconhecer a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o exequente vem buscando receber os valores que lhe são devidos há bastante tempo, sendo que, caso seja mantida a decisão que determinou a suspensão da execução, o recorrente poderá sofrer prejuízos ainda maiores. Com relação à probabilidade do direito, de fato, o próprio Juiz singular, por meio da decisão de ID no 67014733, asseverou que “ao contrário do suscitado, entendo que não é o caso de suspensão da execução pelo fato de haver ação discutindo a propriedade de um dos bens da parte executada. Isso porque é possível a continuidade com relação aos demais imóveis, não havendo necessidade de se aguardar o deslinde de tal processo”. Além disso, o Magistrado singular afirmou, na decisão agravada, que os referidos embargos de terceiro não guardam relação direta com os imóveis indicados à hasta pública na presente execução. Veja-se: “Embora os embargos de terceiro não tenham relação direta com os imóveis apontados à hasta pública, pela via oblíqua, tem-se a possibilidade de excesso na execução, caso os embargos sejam rejeitados e a alienação via hasta pública seja concretizada”. Em decisão proferida no agravo de instrumento no 0726877-66, interposto pela agravada Claudia Rossane Neiva Martins, este Relator afirmou que eventual quantia que supere o valor da execução será recebida pela executada, o que reforça a tese de que a realização da hasta pretendida não tem o condão de gerar prejuízo à executada, nem implicaria excesso de execução. Na referida decisão, este Relator também asseverou o seguinte, in verbis: “O fato de existir ação de usucapião em que se discute a propriedade de um bem penhorado, por si só, não parece suficiente para que se determine a suspensão da execução, não havendo que se falar em ofensa ao art. 313, inciso V, no CPC. Ademais conforme bem asseverado pelo ilustre Magistrado singular, ‘é possível a continuidade com relação aos demais imóveis, não havendo necessidade de se aguardar o deslinde de tal processo’”. Diante de tais considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução, bem como que o valor mínimo para arrematação dos imóveis indicados à hasta pública seja fixado em sessenta por cento (60%) do valor de avaliação, até porque em percentual superior ao estabelecido pelo parágrafo único do art. 891, do CPC. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 02 de março de 2021 14:15:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator